Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721268-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSÂNGELA TAVARES XAVIER DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 68473609, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (RE 1.516.074 – Tema 1.349) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 75128139) determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 1.516.090 (Tema 1.349), representativo da uniformização da controvérsia “incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido, acrescido de juros moratórios, ou apenas sobre o montante corrigido da condenação”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, consignando que: (...) A questão debatida nos autos teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário 1.516.074/TO (relator Ministro Alexandre de Moraes), e foi assim delimitada: "saber se o art. 3o da EC no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros" (Tema 1.349) Embora a declaração de repercussão geral pela Corte Suprema não imponha o sobrestamento do julgamento de recurso especial em que se discute matéria idêntica, inexiste óbice a que esta Corte determine a devolução dos autos à origem para a observância do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Considerando tal faculdade, ambas as turmas integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça vêm adotando a sistemática da devolução dos autos à origem em situações como a presente por medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes entre o STF e este Tribunal. (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos, com a devida baixa nesta Corte, para que, após o julgamento do recurso representativo de controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS proceda nos termos do art. 1.040 e seguinte do Código de Processo Civil.” Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014